Tribunal: TJSP
Processo: 2237132-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização por danos morais e materiais - transporte coletivo de passageiros - acidente durante o desembarque - decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova e facultou à empresa de transporte a apresentação das imagens da câmera interna do veículo - cabimento - evidente relação de consumo entre as partes - responsabilidade objetiva - empresa

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização por danos morais e materiais - transporte coletivo de passageiros - acidente durante o desembarque - decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova e facultou à empresa de transporte a apresentação das imagens da câmera interna do veículo - cabimento - evidente relação de consumo entre as partes - responsabilidade objetiva - empresa transportadora que detém exclusiva posse e controle da prova técnica - verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora - agravo improvido.